Tribunal: TJDFT
Processo: 0738173-77.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO RECURSAL NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto processual, em razão do não recolhimento das custas processuais.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões a serem analisadas: (i) se houve impugnação específica aos fundamentos da sentença, suscitada de ofício e (ii) se ocorreu a preclusão temporal quanto à questão da gratuidade de justiça alegada em contrarrazões.
III. Razões de decidir
3. A falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença importa a violação ao disposto nos Arts. 932, III, e 1.010, II e III, do CPC, bem como ao princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual a parte recorrente deve apresentar impugnação específica aos fundamentos da sentença.
4. A ausência de impugnação ao indeferimento da concessão dos benefícios da justiça gratuita no momento oportuno impede a apreciação da questão neste momento em decorrência do instituto da preclusão temporal.
IV. Dispositivo
5. Recurso não conhecido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 101, 290, 485, IV, 1.010, II, 1.015, V, e 1.009, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgRg nos EDcl no AREsp 762.698/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 15.9.2016. TJDFT, Acórdão 1986958, Rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 3.4.2025; Acórdão 1963674, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 30.1.2025; Acórdão 1934395, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 15.10.2024; Acórdão 1872090, Rel. Desa. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 29.5.2024; Acórdão 1870755, Rel. Desa. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 29.5.2024; Acórdão 1816413, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 15.2.2024.